Tribunal: TJDFT
Processo: 0045179-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045179-36.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SUCESSO SERVICOS FINANCEIROS LTDA RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. PERITO JUDICIAL. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. MÚNUS PÚBLICO. IMPARCIALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DSTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O i. Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução das pretensões deduzidas pelas partes, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar os valores pleiteados, ao seu alvedrio, para maior ou menor. Assim, em face da imparcialidade e cumprindo as determinações do Juízo, presume-se que os parâmetros e metodologia de cálculos aplicados não estariam equivocados uma vez que, diante do múnus público que lhe é outorgado, não objetiva satisfazer os interesses das partes, mas apenas auxiliar na prestação jurisdicional de forma imparcial. 2. muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, tratando-se de matéria que exige conhecimentos técnicos (contábeis), referidas conclusões servem, inegavelmente, como elemento probatório convincente, podendo servir de base para o convencimento do juiz, principalmente se inexistente no caderno de informações qualquer elemento formal ou substancial capaz de elidir o conteúdo conclusivo lançado no laudo elaborado pelo expert nomeado pelo juízo. 3. Verificando-se que foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do feito, não há se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 4. O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07) 5.Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando serem abusivas as cláusulas contratuais que impunham responsabilidade desproporcional à correspondente bancária, com a transferência indevida dos riscos da atividade desenvolvida pela recorrida à recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017